Tribunal: TJES
Processo: 5022657-72.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022657-72.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FELIPE RAMOS BARBOSA e outros
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022657-72.2022.8.08.0035

Recorrentes: FELIPE RAMOS BARBOSA;

LUIZ FERNANDO MACHADO BARBOSA;

Recorrido: TAM LINHAS AEREAS

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÕES DE VÔO. OPÇÃO DOS RECORRENTES POR ADQUIRIR PASSAGENS AÉREAS EM OUTRA COMPANHIA, PARA QUE A VIAGEM FOSSE MAIS CURTA. JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA EM PARTE DO DEVER INDENIZAR DANOS MATERIAIS, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE APESAR DE TEREM HAVIDO REMARCAÇÕES, A REQUERIDA SUBSTITUIU OS ITINERÁRIOS, DE MODO QUE A AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS FOI UMA OPÇÃO DOS RECORRENTES. PROCEDENTE APENAS O PEDIDO RELACIONADO AO PAGAMENTO DUPLICADO DE ASSENTOS CONFORTO. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA QUANTO AOS DANOS MATERIAIS, MANTENDO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE A SEQUÊNCIA DE ALTERAÇÕES TANTO NO VOO DE IDA, QUANTO NO DE VOLTA, ESTA ÚLTIMA FEITA A POUCOS DIAS DO EMBARQUE, GERAM O DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A SENTENÇA EM RELAÇÃO A PEDIDO DE DANOS MORAIS, CONDENANDO A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) PARA CADA AUTOR/RECORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTE A AUSÊNCIA DE RECORRENTE SUCUMBENTE.

Os contratos de transporte aéreo trazem obrigação de resultado, via de regra para atender a um local, data e horário determinados. Não obstante possa ser necessária alguma alteração, o motivo não pode ser apenas comercial, ou seja, a alteração não pode ser feita no interesse da empresa somente.

No caso concreto, entendo que não o número de alterações extrapolou o razoável, e de certa forma piorou as condições de voo dos Recorrente, daí porque devida a indenização por danos morais.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)